Tribunal: TJSP
Processo: 1050976-63.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
res no 1.164/12 e no 1.191/12 – Autora que pretende a criação de um modelo híbrido, mediante a adesão ao programa estadual, mas mantendo a administração municipal sobre a unidade escolar - Impossibilidade – Não há previsão, na legislação, do modelo pretendido – Ausência de irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta no procedimento de adesão ao PEI – Realização de reuniões informativas e de escuta da comunidade escolar devidamente realizadas – Atendidos aos requisitos da participação da comunidade escolar, a formalização do requerimento de adesão ao PEI incumbe ao dirigente regional de ensino - Critérios de conveniência e oportunidade escolhidos pela Administração Pública, sobre os quais o Poder Judiciário não pode se imiscuir – Sentença mantida, embora por outros fundamentos – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1050976-63.2022.8.26.0053; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/03/2024; Data de Registro: 03/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Garantias Constitucionais

Relator(a):

Maria Laura Tavares

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/03/2024

Data de publicação:

03/03/2024

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo que se insurge contra a adesão da Escola Municipal Governador Franco Montoro ao Programa de Ensino Integral (PEI) do Estado de São Paulo, instituído pelas Leis Complementares no 1.164/12 e no 1.191/12 – Autora que pretende a criação de um modelo híbrido, mediante a adesão ao programa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo que se insurge contra a adesão da Escola Municipal Governador Franco Montoro ao Programa de Ensino Integral (PEI) do Estado de São Paulo, instituído pelas Leis Complementares no 1.164/12 e no 1.191/12 – Autora que pretende a criação de um modelo híbrido, mediante a adesão ao programa estadual, mas mantendo a administração municipal sobre a unidade escolar - Impossibilidade – Não há previsão, na legislação, do modelo pretendido – Ausência de irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta no procedimento de adesão ao PEI – Realização de reuniões informativas e de escuta da comunidade escolar devidamente realizadas – Atendidos aos requisitos da participação da comunidade escolar, a formalização do requerimento de adesão ao PEI incumbe ao dirigente regional de ensino - Critérios de conveniência e oportunidade escolhidos pela Administração Pública, sobre os quais o Poder Judiciário não pode se imiscuir – Sentença mantida, embora por outros fundamentos – Recurso improvido.